Tribunal: STF
Processo: Rcl 70841
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por LAR Agenciamento e Assessoria de Serviços em Geral Ltda. e Outros contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011524-20.2020.5.15.0076), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; e no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, os Reclamantes deduzem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “10. A pretensão a ser colocada sobre o exame deste E. Supremo Tribunal Federal, trata-se de Reclamação Trabalhista nº 0011524-20.2020.5.15.0076 ajuizada em 18 de agosto de 2020, pela profissional autônoma, SRA. GIANE CRISTINA DA COSTA, em face dos ora requerentes, pleiteando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre o período de 01 de maio de 2008 até a data do ajuizamento do processo de origem, e a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas.



    11. A narrativa sustentada pela profissional autônoma sempre esteve voltada em reafirmar que sua atividade consistia em ‘realizar a limpeza de imóveis residenciais e comerciais determinados pela Senhora Elsa [representante legal da requerente pessoa jurídica], devendo obedecer aos termos e padrões impostos’, além de afirmar que os valores percebidos eram sempre determinados pela Agência reclamante, tendo auferido os valores de R$80,00 (oitenta reais) à R$100,00 (cem reais).



    [...]



    19. Acontece que, mesmo após toda a instrução probatória realizada que comprovam a prestação de trabalho autônomo pela reclamada, o E. Juízo da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Franca entendeu por acolher a pretensão da profissional autônoma, reconhecendo, por sua vez, o vínculo empregatício, tecendo o seguinte decisum:



    [...]



    21. Ainda assim, contra o V. Acordão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional da 15º Região, a Agência reclamante interpôs Recurso de Revista de Id. c113992 sob a fundamentação satisfatória acerca dos fatos e provas produzidos por esta, o que restou indubitavelmente caracterizada a afronta aos dispositivos de lei e da Constituição Federal, bem como à precedentes formulados por esta Suprema Corte quanto ao julgamento do Tema 725 de Repercussão Geral que versa sobre a Terceirização de serviços para a consecução da atividade- fim da empresa.



    22. Entretanto, o seguimento do Recurso de Revista, ora interposto, foi denegado pela presidência do Tribunal Regional, o que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista de Id.634ebc5 para destrancar o apelo especial e leva-lo ao TST, porém este também foi denegado pelo Desembargador Vice-Presidente João Alberto Alves Machado. Ato contínuo, sobreveio a recente decisão de não conhecimento do Agravo em Recurso de Revista, sem o trânsito em julgado até então.



    [...]



    41. A Justiça do Trabalho ao anular um contrato de NATUREZA CIVIL celebrado entre as partes por LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE, afrontam diretamente a autoridade do que foi decidido, em caráter vinculante na ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 e TEMA 725, o que autoriza o conhecimento e procedência da presente Reclamação Constitucional para ab rogar o v. acordão provido pelo Egrégio Tribunal Regional da 15ª Região na Reclamação Trabalhista nº 0011524-20.2020.5.15.0076, vez que a profissional autônoma sempre esteve prestando serviços na atividade-fim da tomadora.”



    Ao final, requer “DAR-LHE INTEGRAL PROVIMENTO, CASSANDO a decisão (V. Acórdão) impugnada proferida pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; e no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte Reclamante. 



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. Na sentença, mantida pelo TRT-15, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contrato de prestação de serviços autônomos, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de vínculo empregatício, a despeito da alegada modalidade de contratação. Confiram-se os fundamentos lançados pelo magistrado, tomados, em razões de decidir, pelo TRT-15 (e.Doc 04, fl. 99-119):



    “Da análise da prova oral produzida, constata-se a presença dos requisitos que configuram o vínculo empregatício: pessoalidade, habitualidade/não eventualidade, onerosidade e subordinação. 



    A pessoalidade foi confirmada pela testemunha patronal, ao declarar que ‘não pode mandar ninguém no seu lugar, sendo que é a agência que faz isso como intermediadora’.



    A habitualidade/não eventualidade foi confirmada pela segunda reclamada, ao declarar que a reclamante disponibilizava até quatro dias por semana para o trabalho.



    Também a onerosidade restou incontroversa, pois a reclamada pagava bonificação diretamente para as faxineiras, conforme reconhecido pela segunda reclamada. 



    E a subordinação está claramente presente, pois havia prévia seleção e cadastro das faxineiras, organização da agenda de serviços pela reclamada, fiscalização da qualidade do serviço prestado aos clientes, bem como reuniões periódicas para padronização do trabalho.



    Portanto, esse Juízo, por reputar preenchidos os requisitos legais, em homenagem ao princípio da primazia da realidade, reconhece a existência do vínculo empregatício entre as partes, no período de 16/2/2017 a 1/10/2020, na função de empregada doméstica, com salário mensal conforme quadro de fls. 10 acrescido dos DSRs.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente